Tribunal: TJPA
Processo: 0807175-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807175-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BELMIRA DE JESUS CARVALHO PINHEIRO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0807175-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BELMIRA DE JESUS CARVALHO PINHEIRO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 329 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 303 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por autora de ação de tutela antecipada antecedente em face do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, em razão de descontos automáticos incidentes em conta corrente vinculada a múltiplos contratos bancários, em contexto de alegado superendividamento e hipossuficiência. O recurso foi apresentado contra decisão interlocutória do juízo de origem que indeferiu o aditamento da inicial, sob o fundamento de sua intempestividade e da ausência de anuência da parte ré, com base no art. 329 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o aditamento da petição inicial, apresentado no procedimento da tutela antecipada antecedente por ordem judicial e nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC, depende da anuência da parte ré quando realizado após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 303, §1º, I, do CPC impõe ao autor o aditamento da inicial no prazo judicialmente fixado, sendo essa providência obrigatória para o prosseguimento do feito, e não mera faculdade sujeita às restrições do art. 329 do mesmo diploma.

4.

A decisão agravada contrariou o rito próprio da tutela antecipada antecedente ao aplicar, de forma equivocada, a exigência de consentimento do réu prevista para o aditamento espontâneo do art. 329, CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o aditamento previsto no art. 303, §1º, I, do CPC não exige anuência da parte contrária, por não configurar alteração voluntária da demanda, mas fase processual necessária à sua estabilização ou à formulação do pedido principal.

6.

A liminar anteriormente deferida pela relatoria corretamente reconheceu a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, diante da iminente extinção da ação sem resolução de mérito.

7.

A inobservância do procedimento específico da tutela antecedente, quando impõe exigência indevida ao autor, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O aditamento da petição inicial previsto no art. 303, §1º, I, do CPC, realizado em cumprimento a ordem judicial no procedimento de tutela antecipada antecedente, não se submete à exigência de consentimento do réu prevista no art. 329 do CPC.

2.

A decisão que indefere tal aditamento com base na ausência de concordância da parte contrária viola o devido processo legal e o rito específico do procedimento de urgência.

3.

A primazia do julgamento de mérito e o contraditório recomendam a flexibilização de interpretações que obstem o prosseguimento regular da ação em hipóteses de cumprimento tempestivo de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, §1º, I, e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2025626/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1910272/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Belmira de Jesus Carvalho Pinheiro Vasconcelos
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente nº 0876452-84.2024.8.14.0301, que indeferiu o aditamento da inicial, sob o fundamento de que este teria ocorrido após a manifestação do requerido, o qual não teria concordado, nos termos do art. 329 do CPC.

Na ação de origem, a agravante ajuizou demanda de tutela antecipada antecedente em face do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, alegando estar em situação de
superendividamento
e
hipossuficiência financeira
, em razão de descontos automáticos realizados em sua conta corrente vinculados a diversos contratos bancários, como empréstimos consignados, BanparáCard e financiamentos diversos.

Inicialmente, o juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a
exibição de documentos bancários
e fixou prazo de quinze dias para que a autora procedesse ao aditamento da inicial, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC, sob pena de extinção. Contudo, após a apresentação da emenda pela autora, o juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Indefiro o aditamento da inicial, posto ter ocorrido após a manifestação do requerido, que não concordou com a mesma, conforme art. 329, CPC. Considerando a ausência de concordância expressa da parte ré, o indeferimento do aditamento da inicial é medida que se impõe. Ademais, manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para análise. Intimar e cumprir.”

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 26096996). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, inicialmente, a
tempestividade e cabimento
do recurso (arts. 1.003, §5º, e 1.015, II, CPC). Ressalta a
desnecessidade de formação do instrumento
, em razão de se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5º, CPC), e requer a
concessão do benefício da justiça gratuita
, por não dispor de condições de arcar com custas e despesas processuais, alegando remuneração líquida mensal de R$ 2.237,21 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), restando-lhe apenas pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) após descontos e despesas com tratamento de saúde.

No mérito, alega que o aditamento da inicial decorreu de
ordem judicial expressa
e de imposição legal prevista no art. 303, §1º, I, do CPC, não sendo aplicável o art. 329 do mesmo diploma, que trata de aditamento
voluntário
após a citação. Sustenta que houve
equívoco do juízo
a quo
, violação ao
devido processo legal
e cerceamento de defesa, pois o indeferimento gera risco de extinção prematura da ação. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a inaplicabilidade do art. 329 em casos de tutela antecipada antecedente. Ao final, requer a
concessão de tutela recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que o juízo de origem receba o aditamento e dê regular prosseguimento ao feito.

Em decisão liminar (ID 27219809),
deferi a tutela recursal
, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o juízo de origem recebesse o aditamento da inicial apresentado pela agravante, com o regular prosseguimento da ação.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID 27954278).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por intermédio do Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, entendendo que o aditamento apresentado nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC é tempestivo e não exige a anuência do réu, razão pela qual deve ser admitido (ID 27954278).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido, passando ao exame do mérito.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o aditamento da petição inicial por ter ocorrido após a manifestação do requerido e sem a sua concordância, aplicando o art. 329 do CPC; além disso, determinou-se a intimação da autora para manifestar-se sobre a contestação e, após, a conclusão dos autos (decisão de 18/03/2025).

A controvérsia central do caso consiste em definir se o
aditamento da petição inicial
, realizado no âmbito do procedimento de
tutela antecipada em caráter antecedente
, submete-se à regra geral do
art. 329

do Código de Processo Civil (CPC)
, que exige o consentimento do réu após a citação e contestação.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, pode-se inviabilizar o retorno ao status quo ou comprometer a utilidade do provimento final.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
havia deferido parcialmente a tutela antecedente e, expressamente, determinou à autora o aditamento da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC, sob pena de extinção. A agravante atendeu a essa ordem judicial e apresentou o aditamento tempestivamente.

Não obstante, sobreveio a decisão ora atacada indeferindo o aditamento com base no art. 329 do CPC (consentimento do réu), por ter sido protocolado após a manifestação da parte adversa.

Tal fundamentação, contudo, não se amolda ao rito especial da tutela antecipada antecedente. O aditamento previsto no art. 303, §1º, I, do CPC decorre de imposição legal e de ordem judicial expressa, não se trata de aditamento espontâneo a exigir consentimento, razão pela qual o art. 329 é inaplicável à hipótese.

A jurisprudência majoritária, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto dos tribunais estaduais, firmou o entendimento de que a regra do art. 329 do CPC
não se aplica
a essa hipótese. O aditamento previsto no
art. 303, § 1º, I, do CPC
não é uma mera faculdade do autor, mas sim um
ônus processual
, uma etapa obrigatória para a complementação da argumentação e a formulação do pedido principal. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RECURSO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO OBSTA À ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA.
ADITAMENTO DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente. 2. Na hipótese, o réu impugnou a pretensão do autor apresentando contestação em primeiro grau e
o autor foi inerte quanto ao necessário aditamento da inicial, apesar de ter havido intimação específica, assinando o prazo de quinze dias para tal finalidade. Logo, a conclusão que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, e sem a estabilização dos efeitos da tutela.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2025626 RS 2022/0285049-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. PRAZOS SUSEQUENTES. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA COM INDICAÇÃO PRECISA. NECESSIDADE.
1. No procedimento denominado tutela antecipada antecedente, o autor faz apenas a indicação do pedido de tutela final. Assim, necessária a complementação da argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.
2. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial são subsequente. A concomitância dos prazos representaria afronta aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
3. A intimação do autor para o aditamento da inicial e o termo inicial da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC, devem estar especificados com indicação precisa da emenda necessária.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1910272 PR 2020/0325557-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) (Grifei)

Dessa forma, por se tratar de uma norma específica que rege o procedimento da tutela antecedente, o aditamento deve ser recebido independentemente da concordância da parte ré, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Nessa mesma linha, a manifestação ministerial esclareceu, com precisão, que o art. 303 disciplina aditamento obrigatório pós-concessão da tutela antecedente, ao passo que o art. 329 cuida de alteração do pedido/causa de pedir em outra fase processual; por isso, o rito do §1º do art. 303 não se submete ao consentimento previsto no art. 329.

Além disso, não há prejuízo processual ao réu. A própria decisão liminar desta relatoria já assentou que o aditamento foi apresentado no prazo e com a devida complementação, evidenciando o cumprimento do rito legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, que poderão ser exercidos plenamente após a emenda.

A liminar, com base em cognição sumária, reconheceu a presença de probabilidade do direito e de perigo de dano e suspendeu os efeitos da decisão agravada justamente para determinar o recebimento do aditamento e o regular prosseguimento do feito.

No que toca ao quadro fático subjacente (superendividamento e descontos automáticos múltiplos em conta corrente), a peça ministerial registrou de forma sintética a narrativa inicial, evidenciando contexto que, ao menos por ora, corrobora a urgência.

Nessa moldura, confirmo o entendimento de que a decisão agravada, ao exigir consentimento do réu e indeferir aditamento imposto por lei e por ordem anterior do próprio juízo, contrariou o procedimento legal da tutela antecedente e vulnerou os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, como já sustentado nas razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de 1º grau e determinar que o Juízo de origem receba o aditamento da inicial apresentado pela agravante e dê regular prosseguimento ao feito, afastada a aplicação do art. 329 do CPC à hipótese,
CONFIRMANDO
a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025